Tribunal: TJBA
Processo: 8006050-52.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006050-52.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS MESSIAS LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DIAS UZE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. REFORMA DA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sob fundamento de ilicitude da prova decorrente de suposta violação de domicílio. Consta da denúncia que policiais militares, durante ronda, observaram o acusado empreender fuga para o interior de residência, onde foram localizados aproximadamente 822g de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão e aparelhos celulares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões caracterizadoras de flagrante delito, aptas a afastar a nulidade da prova e autorizar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade do domicílio não possui caráter absoluto, admitindo exceção em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4. A fuga do acusado ao avistar a viatura policial, em local conhecido pela prática de tráfico, constitui elemento objetivo apto a caracterizar fundada suspeita e justificar a atuação policial.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e convergentes quanto às circunstâncias da diligência, evidenciando que a entrada no imóvel ocorreu com autorização de familiares do acusado e que as substâncias ilícitas foram localizadas no interior da residência por ele ocupada.

6. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

7. A autoria também se evidencia pelos relatos policiais e pela admissão do acusado no momento da diligência, sendo a versão defensiva de plantio de provas desprovida de respaldo probatório.

8. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, aliadas à presença de balanças de precisão e à forma de acondicionamento do material, evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a hipótese de uso próprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Reforma da sentença absolutória para condenar o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 250 dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A fuga do suspeito ao avistar a viatura policial, aliada ao contexto da localidade e à posterior apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e instrumentos de traficância, legitima a atuação policial e afasta a alegação de ilicitude da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 14.10.2024; STF, HC 216.677/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006050-52.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCAS MESSIAS LIMA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.